Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA APORTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse de agir da parte autora (inadequação da via eleita).
2. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor capaz: o pagamento de soma de dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
3. O interesse processual consubstancia-se, em sua acepção mais comum, na utilidade e na necessidade que a parte tem de acionar a máquina judiciária para alcançar o seu direito, bem como na adequação do provimento pleiteado.
4. Verificando-se que o autor não objetiva com a presente ação a constituição de um título executivo em seu favor, mas sim a restituição dos valores aportados na empresa-ré, em razão da suspeita de que o negócio se trate, na verdade, de uma pirâmide financeira (fraude), resta patente a inadequação da via eleita, visto que a pretendida devolução do valor investido depende de anterior resolução/anulação do ajuste firmado, com o consequente retorno das partes ao status quo ante.
5. Apelação conhecida e desprovida.